Tribunal: TJMT
Processo: 1012116-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012116-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVANDRO APARECIDO PAIAO DE SOUZA - CPF: 164.575.118-05 (ADVOGADO), DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 110.766.228-10 (PACIENTE), VANESSA NUNES MACIEL - CPF: 342.428.738-59 (IMPETRANTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), EVANDRO APARECIDO PAIAO DE SOUZA - CPF: 164.575.118-05 (IMPETRANTE), VANESSA NUNES MACIEL - CPF: 342.428.738-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LINCOLN JOSE FERRAZ - CPF: 280.028.478-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: VANESSA NUNES MACIEL, EVANDRO APARECIDO PAIAO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA – RÉU QUE PERMANECE FORAGIDO - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO - NÃO OCORRÊNCIA - RÉU
FORAGIDO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que o juízo
a quo
ressaltou a nítida intenção do paciente de se furtar da aplicação da lei penal, permanecendo em lugar incerto e não sabido, impedindo o andamento da ação criminal e a ação da Justiça, recomendando-se a custódia cautelar nos termos do art. 312 do CPP. A
condição de foragido do paciente
afasta a alegação
de constrangimento ilegal por
excesso de prazo na instrução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012116-38.2023.8.11.0000

PACIENTE: DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: VANESSA NUNES MACIEL, EVANDRO APARECIDO PAIAO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Evandro Aparecido Paião De Souza e outros em favor de
DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram os impetrantes que o paciente tem contra si decretada a prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, de crimes de furto qualificado e organização criminosa.

Sustentam, em síntese, que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente por não ser o delito praticado com violência ou grave ameaça, além de ser primário, tem endereço fixo, é servidor público concursado na Prefeitura de Assis-SP, bem como a prisão é desproporcional, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Alegam, ainda, a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que os autos estão paralisados há mais de 90 (noventa) dias, aguardando manifestação do Ministério Público, e o Juízo
a quo
, responsável pelo bom andamento processual, se mantém inerte.

Diante disso, pleiteiam, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o contramandado. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 170801674).

A liminar foi
indeferida
, id. 171209650.

As informações complementares foram prestadas pela autoridade coatora, id. 172376677.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 173068153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: VANESSA NUNES MACIEL, EVANDRO APARECIDO PAIAO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente responde perante o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por duas ações penais, sendo a AP no 1009698-75.2021.8.11.0040, instaurada inicialmente perante a 1a Vara Criminal de Sorriso/MT, e a AP no 1001718-65.2021.8.11.0044, instaurada perante a 1a Vara de Paranatinga/MT, sendo que os processos foram remetidos para a Vara especializada (Sétima Vara Criminal de Cuiabá) por declínio de competência, além de que, em ambas as ações possuíam decreto de prisão preventiva pendente de cumprimento.

Em 06.02.2023, foi prolatada a sentença nos autos da Ação Penal no 1001718-65.2021.8.11.0044, tendo sido o Paciente condenado pela prática do crime de Organização Criminosa, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 10 (dez) dias-multa, e apesar de estar foragido, foi concedido o direito de recorrer em liberdade, considerando o regime inicial de pena,
ocasião que fora expedido o contramandado de prisão.

Por outro lado, quanto à Ação Penal no 1009698-75.2021.8.11.0040, informou a Magistrada, que o paciente responde pelos crimes de Furto Qualificado e Associação Criminosa, e em
13/02/2023
, proferiu decisão, revogando as prisões preventiva dos corréus Fábio Costa, Juraci Gonçalves e Joabe Felix, uma vez que estes se encontravam presos há 01 (um) ano e 05 meses e a instrução processual foi devidamente concluída, e na ocasião manteve a prisão preventiva do paciente e do codenunciado Lincoln, pois encontram-se foragidos,
bem como teve a ação penal desmembrada e determinou o arquivamento provisório, até o cumprimento do mandado de prisão
.

Outrossim, destacou a Magistrada que o paciente constituiu advogado e juntou procuração nos autos em 16.02.2023, e o codenunciado LINCONL constituiu defesa, contudo não promoveu a juntada a procuração.

Ressaltou, também, que em 15.06.2023, a defesa do Paciente apresentou Resposta à Acusação, no entanto, a defesa do corréu ainda não se manifestou nos autos.

Por fim, noticia que os autos não ficaram paralisados, visto que o processo foi redistribuído para o seu Gabinete em 14.03.2023, despachado em 20.04.2023 e encaminhado ao Ministério Público em 02.05.2023, tendo o
Parquet
se manifestado em 10.05.2023 e a secretaria impulsionado os autos em 31.05.2023.

Delineado o panorama fático, entendo ser o caso de denegar a ordem.

Quanto ao excesso de prazo, registro que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.

Na hipótese dos autos, a prisão preventiva foi decretada em 25/6/2021,
mas não foi cumprida – já que o paciente continua foragido
–, de modo que não há falar-se em excesso de prazo para encerramento da instrução criminal.

Além do mais, consoante informações, o Juízo
a quo
tem dado impulsionamento ao processo na origem, que aguarda apresentação da Resposta à Acusação pelo corréu.

Neste contexto, entendo que a manutenção do questionado decreto de prisão se justifica, uma vez que o juízo
a quo
ressaltou a nítida intenção do paciente de se furtar à aplicação da lei penal, permanecendo em lugar incerto e não sabido.

Além do mais, em
04/04/2023
, no HC n. 1003635-86.2023.8.11.0000, esta Primeira Câmara Criminal, por unanimidade, denegou a ordem, ao corréu Lincoln José Ferraz, por estar foragido.

A propósito, confira-se o seguintes julgado:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPEDIU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. RÉU QUE PERMANECE FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.

[...]

4. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça. (HC 336.881/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2016).”

Se isso não bastasse, a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente e a insuficiência das cautelares menos onerosas foram aferidas no HC n. 1013535-64.2021.8.11.00001, julgado em
17.18.2021
, ocasião que, por unanimidade, a ordem foi denegada.

Logo, não restou evidenciado a ocorrência de constrangimento ilegal, razão pela qual, em consonância com o parecer, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023